Tribunal: TJSP
Processo: 0008054-64.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar afastada - Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar. Ainda, há informação de que a vistoria em ambas as residências foi devidamente autorizada pelos respectivos moradores, mesmo que o réu não estivesse presente. No mérito, o

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar afastada - Nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar. Ainda, há informação de que a vistoria em ambas as residências foi devidamente autorizada pelos respectivos moradores, mesmo que o réu não estivesse presente. No mérito, o conjunto probatório se mostra robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Também não parece plausível que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar a mencionada quantidade de drogas apenas para incriminar o apelante gratuitamente. Conclui-se que não recai qualquer dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei. Negativa do réu restou isolada. Ademais, o próprio réu apresentou contradições em suas versões, o que demonstra a fragilidade da versão exculpatória e apontam a real intenção do réu de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seu envolvimento no narcotráfico. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. No caso, é possível deduzir, em face das aludidas circunstâncias, que, ao notar a presença de policias em sua porta, o réu buscou assegurar sua impunidade, descartando a sacola com o material tóxico no telhado vizinho e evadindo-se do local. Sendo que, como bem ressaltado na r. sentença, para a apuração e deliberação dos fatos, valem não apenas as provas específicas, diretas e imediatas, mas também, do mesmo modo e valor, as indiciárias, mediatas, obtidas por meio de circunstâncias provadas. Condenação mantida. Inviável a desclassificação do feito para o delito previsto no art. 28, da lei de Drogas - Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Sendo certo que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Pena-base reduzida. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Impossibilidade - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos ante a considerável quantidade de narcóticos apreendidos que implica em perigo maior à saúde pública. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direitos – Inviável, requisitos do benefício não foram satisfeitos, pena final superior a quatro anos. Regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. Recurso parcialmente provido.